Tribunal: STF
Processo: RE 1329763
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: (eDOC 2, p. 61)
    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS - ART. 19-A, DA LEI FEDERAL N° 8.036/90 - PROFESSOR - DESIGNAÇÃO - NULIDADE DO VINCULO - NÃO COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CELETISTAS - RELAÇÃO JURÍDICO - ADMINISTRATIVA. - O artigo 19-A, da Lei Federal n°8.036/90, determina o depósito do FGTS nas situações em que configurada a nulidade do vínculo jurídico existente entre a Administração Pública e o servidor público, em decorrência de vício de investidura em emprego público, caracterizado pelo descumprimento do requisito de prévia aprovação em concurso público. - Ausente a prova da nulidade da designação do servidor, inviável a aplicação do artigo 19-A, da Lei Federal n° 8.036/90. - Ainda que se argumentasse pela nulidade da contratação, diante do vinculo administrativo entre o servidor e o Estado de Minas Gerais, não seria possível invocar as regras celetistas para fins de percebimento de FGTS, afinal, em se tratando de designação, apenas incumbe ao requerente os direitos contraprestacionais expressamente avençados pelas partes ou previstos em lei própria, bem como as garantias insertas no art. 39, §3°, da Constituição da República.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, IX, e § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se que “no caso dos autos houve sucessivas renovações contratuais, maculando assim o requisito de temporariedade da contratação e por consequência a legalidade da contratação, eis que evidente a necessidade perene da Administração, que deveria ser suprida a por meio de provimento de cargo efetivo após a realização do concurso público. ” (eDOC 2, p. 119)
    Além disso, sustenta que “ após constatada a inexistência de necessidade temporária, a contratação torna-se nula, conforme anteriormente explicitado, por ofensa ao Princípio da Inafastabilidade do Concurso Público.” (eDOC 2, p. 121)
    Alega ainda que “a nulidade contratual enseja a extensão dos direitos sociais previstos no art.7°, da CF, dentre eles o FGTS.” (eDOC 2, p. 122)
    O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário ante a aplicação das súmulas 279, 280 e 283. (eDOC 2, p. 149/151)
    O processo veio a esta Corte por distribuição em 11.2.2019 e, em 13.2.2019, o ministro Presidente, Dias Toffoli, despachou determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 916 (RE 765320) da sistemática da repercussão geral (eDOC4).
    Recebidos os autos na origem, a Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 7, pp. 39/43)
    A primeira Vice-Presidência do TJ/MG admitiu o apelo extremo. (eDOC 7, pp. 48/50)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a natureza administrativa do contrato de trabalho em referência, afastando o direito da ora Recorrente ao recebimento do FGTS, além de não ter declarado nulidade da relação de trabalho. Confira-se, a propósito, o voto atacado pelo presente apelo extremo (eDOC 2, p. 105/107): 
    “Colhe-se dos autos que o requerente é ‘Professor de Educação Básica’ da rede estadual de Minas Gerais. Pontua que, em virtude da declaração de inconstitucionalidade da referida legislação pelo col. Supremo Tribunal Federal, por afronta ao artigo 37, §2°, II, da CR/88, faz jus ao depósito de FGTS, com fulcro no artigo 19-A, da Lei Federal n° 8.036/90. 
    Cinge-se a presente controvérsia, portanto, em aferir se o demandante faz jus ao pagamento de FGTS, em decorrência do disposto no artigo 19-A, da Lei Federal n° 8.036/90. 
    (...)
    (...) necessário aferir se a hipótese dos autos se enquadra na situação prevista no artigo 19-A, da Lei Federal n° 8.036/1990.
      Analisando detidamente o caderno processual, nota-se que, embora o autor alegue que foi efetivado pela Lei Complementar n° 100/07, declarada inconstitucional pelo col. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.876/DF, não é possível extrair tal informação dos documentos colacionados. 
    Ao revés, do detido exame de seu contracheque (f. 09), bem como das informações prestadas pela Diretoria de Pessoal da Secretaria de Educação (f. 88/204-v), verifica-se que, durante todo o período laboral, detinha ele vinculo de designação com o Estado de Minas Gerais.
      Portanto, os efeitos da ADI n° 4.876/DF não atingem a situação jurídica do demandante, já que não se trata de servidor efetivado pela LC n° 100/07.
    Nessa perspectiva, para fazer jus ao FGTS, competia ao autor provar a nulidade de sua designação, com fulcro na violação do artigo 37, §2°, da CR/88, circunstância essa não demonstrada na espécie.” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de normas de direito local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.254/90), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Depósitos de FGTS. Condenação. Alegação de ofensa ao art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de provas.” (AI 546.752-AgR, Rel. Min. Cézar Peluso, Segunda Turma, DJ 24.03.2006).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.03.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.05.2017). 
    Ademais, importante ressaltar que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE-RG 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, com a do RE-RG 705.140 (Tema 308), de relatoria do Min. Teori Zavascki, e do RE-RG 765.320 (Tema 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki, referentes à sistemática da repercussão geral, porquanto a hipótese de incidência dos mencionados Temas 191, 308 e 916 abrangem os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação.
    Vejam-se, a respeito, as decisões monocráticas: ARE 1.119.314, de minha relatoria, DJe 24.04.2018 e ARE 1.119.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.05.2018.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2022.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente